Tribunal: TJDFT
Processo: 0705904-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705904-70.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA, ADONIAS DOS REIS SANTIAGO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ADONIAS DOS REIS SANTIAGO, AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA, SWEDENBERGER DO NASCIMENTO BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se de ação de improbidade administrativa, por violação ao princípio da legalidade (inobservância do art. 42 da LRF) na modalidade dolosa, em fase recursal, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA, ADONIAS DOS REIS SANTIAGO e SWENDENBERGER. O Ministério Público do Distrito Federal informou que os Réus AGNELO e ADONIAS anuíram com a celebração do ANPC, em relação ao qual pleiteia a homologação judicial. Quanto aos Réus PAULO ANTENOR e SWENDENBERGER, informou que não celebraram o ANPC e pleiteou o prosseguimento do feito no que tange aos pedidos recursais relacionados a tais partes (ID 36546388). Os termos dos Acordos de Não persecução Cível (ANPC’s) celebrados com os Réus AGNELO e ADONIAS constam do ID 36548266. Houve determinação para que o Distrito Federal e o Tribunal de Contas do DF se manifestassem sobre a proposta de acordo (ID 37330994). Em cumprimento à determinação, o Distrito Federal requer a concessão de 15 (quinze) dias para manifestação (ID 38932026). O réu Agnelo Queiroz requer certidão de objeto e pé (ID 38112693). Desse modo, em face da complexidade do caso, defiro o pedido de concessão de 15 (quinze) dias para o Distrito Federal se manifestar. Defiro a expedição da certidão requerida pelo réu (ID 38112693). Brasília, 5 de setembro de 2022 14:43:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador